Tribunal: TJMT
Processo: 1027280-42.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027280-42.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[CARMELIZA APARECIDA DOS SANTOS ALMEIDA - CPF: 058.090.121-16 (RECORRENTE), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVIDO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGENCIA DAS PARTES. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL. RESTRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO. AUSÊNCIA DE PEDIDO PARA DECLARAÇÃO DE INEGIXIBILIDADE. JULGAMENTO EXTRAPETITA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Diante da negativa da parte Recorrida em ter celebrado contrato com a empresa Recorrente, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a existência das negociações.

2. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
“in re ipsa
”.

3.
Quantum
indenizatório fixado merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

4. No que tange a inexigibilidade da dívida, verifica-se que o julgamento foi realizado
extra petita
. Houve, portanto, afronta ao princípio da adstrição previsto no art. 492 do CPC.

5. Sentença reformada.

6. Recursos conhecidos e parcialmente providos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença de parcial procedência da pretensão inicial que declarou a inexigibilidade do débito questionado e condenou a recorrente ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, ao fundamento que a empresa reclamada não comprovou a relação jurídica entre as partes a justificar a exigência do débito.

A reclamada sustenta que o Juízo
a quo
proferiu uma sentença extra petita ao determinar a exclusão do cadastro de proteção ao crédito e cancelamento do débito, haja vista que a obrigação já havia sido cumprida pela reclamada. Afirma que a “composição amigável realizada através da plataforma "Consumidor.gov" não pode implicar em admissão de culpa ou confissão” (sic). Aduz a inexistência de ato ilícito. Ao final, requer a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, requer seja reduzido o
quantum
indenizatório. Por derradeiro, acosta prints de documentos junto o recurso.

A reclamante pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja majorado o valor indenizatório (danos morais) fixado em sentença para R$ 10.000,00 (dez mil reais). Requer, ainda, a condenação da reclamada ao pagamento R$2.000,00 (dois mil reais), a título de dano temporal e aplicação das Súmulas 362 e 54 do STJ.

Contrarrazões, pelos desprovimentos dos recursos interpostos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne dos recursos se limita ao reconhecimento ou não idoneidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito, bem como, se procede o pedido de indenização por dano moral e temporal.

A reclamante alega não reconhecer o débito questionado e a legitimidade da cobrança da reclamada. Assevera que em 28.09.2020 acessou a plataforma CONSUMIDOR.GOV.BR e registrou reclamação (Protocolo n. 2020.09/00003633380), sendo informada pela reclamada que a cobrança seria cancelada, assim como o gravame excluído do cadastro de inadimplentes.

Informa que em 29.09.2020 “acessou o site da ré (Sem protocolo – Atendimento virtual) e foi informada que as cobranças já estavam canceladas e que o gravame seria baixado em até 15 dias úteis” (sic). Irresignada, ingressou com a presente lide, postulando a condenação da reclamada ao pagamento de dano moral e temporal.

A reclamada alega que a reclamante não comprovou os danos morais suportados, considerando que a empresa atendeu a reclamação administrativa realizada na plataforma Consumidor.gov e procedeu o cancelamento do débito da negativação. Sustenta que a reclamante contratou serviço de telefonia, não adimplindo com as respectivas obrigações, entretanto, não juntou aos autos qualquer documento capaz de comprovar a contratação do serviço e, consequentemente, a legalidade do débito e da inscrição realizada.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se
in re ipsa,
ou seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência, entendimento seguido pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, inclusive, objeto de súmula: “A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “
in re ipsa”
, salvo se houver negativação preexistente.” (Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22).

A esse respeito, verifica-se que durante a instrução processual não foi comprovada a existência de nenhuma inscrição anterior nos órgãos de proteção ao crédito.

Assim, à vista dos critérios acima elencados e em atenção aos patamares fixados por esta e. Turma Recursal em casos semelhantes, o valor da indenização por danos morais merece majoração para
R$ 8.000,00 (oito mil reais),
quantia esta que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracterizando o enriquecimento indevido da parte autora e mantendo o efeito pedagógico necessário, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Quanto ao pedido de dano temporal, verifica-se que a reclamante sustenta a autonomia do dano temporal, via aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor. Assevera que o tempo é finito e a consumidora sofreu inúmeras vezes por dispender seu tempo por conta das falhas da reclamada, enquanto poderia estar se dedicando a sua família, saúde e lazer.

Pois bem, malgrado a argumentação vertida pela reclamante, saliente-se que a tentativa administrativa de solucionar a situação já foi considerada para a contabilização e majoração dos danos morais pleiteados, de modo que a indenização por danos morais fixadas por esta Turma é suficiente para compensar os danos extrapatrimoniais sofridos e, já contempla eventual tempo despendido pela consumidora, não havendo que se falar em indenização extra por desvio produtivo do consumidor.

No que tange a inexigibilidade da dívida, verifica-se da inicial que a reclamante não postulou a declaração de inexigibilidade do débito, mas apenas pleiteou indenização por danos morais e temporais decorrentes da inscrição indevida, de modo que resta caracterizado o julgamento
extra petita
.

Assim, considerando a violação do
princípio da adstrição
previsto no art. 492 do CPC, a sentença merece reparos neste ponto, devendo ser excluída a declaração de inexigibilidade do débito decorrente da negativação.

Por derradeiro, em relação à fixação dos juros, a sentença recorrida não comporta reforma, posto que por se tratar de relação extracontratual, os juros moratórios fluem a partir do fato danoso e a correção monetária desde a data de arbitramento, nos termos das Súmulas 54 e 362 do STJ.

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos, posto que tempestivos e, no mérito
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO da PROMOVENTE
para: a) anular parcialmente a sentença, mais precisamente no que tange à declaração de inexigibilidade do débito, por se tratar de declaração extra petita; b) majorar o valor da condenação em danos morais ao importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais) e; c) indeferir o pedido de condenação da reclamada ao pagamento de dano temporal, mantendo-se incólumes os demais termos da sentença
. E NEGO-LHE PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA.

Sem custas e sem honorários advocatícios para a promovente, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

Condeno o promovido ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2021